Tribunal: STF
Processo: ARE 1471971
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANISTIA. LEI FEDERAL Nº 8.878, DE 1994. MUDANÇA DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ANISTIA. LEI 8878/94. RETORNO. ENQUADRAMENTO COMO ESTATUTÁRIO. DEMISSÃO EM MOMENTO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 8.112/90 (ART. 243). IMPOSSIBILIDADE. LEI 8.878/94. READMISSÃO COMO CELETISTA. 



    1. No caso concreto, discute-se sobre o direito de ex-celetista anistiado pela Lei 8878/94, retomar ao serviço público como estatutário, em face da norma do art. 243 da Lei 8.112/90, que instituiu a transposição para o regime estatutário - RJU - de todos os servidores públicos pertencentes à Administração Direta, Autárquica ou Fundacional. 



    2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de os Empregados públicos anistiados pela Lei 8878/94, por também não implementarem o requisito constitucional de investidura mediante concurso público (art. 37, II, da CF188), não fazerem jus à admissão no serviço público como estatutários, sendo o art. 243 da Lei n° 8.112/90 aplicável apenas aos funcionários da Administração Direta, Autárquica e Fundacional Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Precedente (AC 0005108- 19.1999.4.01.3900 / PA, Rel. JUIZA FEDERAL ADVERCI RATES MENDES DE ABREU, 



    3. TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.1446 de 21/09/2012). 3. O retomo do anistiado inaugura uma nova relação empregatícia. Os direitos são os verificados ao longo de sua duração. Desconsidera-se o anterior vínculo do anistiado com a Administração Pública. Sendo readmissão, e não de reintegração, afasta-se qualquer possibilidade de reflexos ex tunc ao momento da exoneração do trabalhador, sendo eles devidos a partir do seu efetivo retorno à atividade (Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp 1443412/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014). 4. Apelação desprovida.” (e-doc. 15, p. 7). 



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes alegam violação aos arts. 1º, inc. III; 5º, caput; 7º, incs. IV, V e VI; 37, inc. XV, da Constituição da República (CRFB) e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Alegam violar os princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos a diferenciação de regimes para as mesmas atribuições que se criou em virtude da Lei federal nº 8.878, de 1994. Aduzem não haver violação à regra do concurso público, devendo ser adotado o mesmo entendimento relativo à Lei federal nº 8.112, de 1990, em que os empregados públicos passaram a ser ocupantes de cargos públicos e submetidos ao Regime Jurídico Único independentemente do cumprimento dos requisitos para a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT (e-doc. 29).



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, observo que os arts. 1º, inc. III; 5º, caput; 7º, incs. IV, V e VI; 37, inc. XV, da CRFB não foram prequestionados no acórdão alusivo ao julgamento da apelação e não houve a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do colegiado de origem sobre esses dispositivos. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    4. Sobeja, portanto, somente a análise da alegada ofensa ao art. 19 do ADCT. Para tanto, transcrevo os seguintes excertos do acórdão recorrido:



    “No caso analisado, a sentença recorrida, com suporte em julgado deste Tribunal, afastou a pretensão do(s) Apelante(s), ao fundamento de sua incompatibilidade com a previsão de concurso público tratada no art. 37, II, da Constituição Federal. 



    Discute-se neste recurso sobre a condição funcional dos demitidos no Governo Collor, uma vez reintegrados ao serviço público por força da Lei 8.878/94, se estatutários ou celetistas, em face da alagada inconstitucionalidade da norma do art. 39 CF, com a redação dada pela EC 19/98. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 2.135/DF, restabeleceu a redação original do art. 39 da CF, invalidando a redação trazida pela EC n.° 19/98 ao caput do daquele dispositivo. Desse modo, restaram ressalvadas, apenas, as contratações ocorridas com suporte na Emenda Constitucional 19/98. Em face dessa decisão da Suprema Corte com natureza erga omne, não há falar em declaração de inconstitucionalidade da citada norma em sede de controle difuso. 



    Por outro lado, consoante a jurisprudência desta Corte, o art. 243 da Lei n° 8.112/90 não constitui permissivo à transmudação para o regime estatutário do vínculo celetista mantido pelo trabalhador no momento de sua demissão. Nesse sentido, o julgado abaixo: 



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMPREGADO CELETISTA DE EMPRESA PÚBLICA EXTINTA. ANISTIA. LEI 8.8878/94. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSÃO NO SERVIÇO PÚBLICO SEM CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 37, II, CF/88. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. 1. A rescisão do contrato de trabalho dos autores com a extinta EBTU - não teve motivação política e decorreu da extinção daquele órgão. 2. Os autores não fazem jus à admissão no serviço público, porquanto não detinham a qualidade de servidores públicos, além de não terem implementado o requisito constitucional de investidura no serviço público mediante concurso público (art. 37, II, da CF/88). 3. A Portaria 11/94, ratificada pela Portada n° 698/94, que determinou a reintegração das autoras ao serviço público, foi revista por determinação constante na Portaria 121 de 22.03.1999. 4. O ato de concessão de anistia é passível de revisão, uma vez de que, conforme o preceito contido na Súmula n. 473 do STF, a Administração pode anular, de ofício, os próprios atos quando ilegais; as garantias do devido processo legal e do contraditório somente são indispensáveis, quando a anulação do ato administrativo repercutir no campo de interesses individuais e envolver questão de fato (Precedente do STF). No presente caso, a declaração de nulidade envolveu apenas questão jurídica, não analisando a situação de cada ex-empregado individualmente. Os empregados demitidos da Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU) não fazem jus à admissão no serviço público, uma vez que a Lei n°8.878/94 não se aplica aos exonerados, demitidos, dispensados ou despedidos dos órgãos ou entidades extintos. 5. Outrossim, o art. 37, II, da CF/88, constitui em obstáculo intransponível à pretensão da apelante, porquanto não há falar em direito de investidura em cargo ou emprego público sem prévia aprovação em concurso público, não alcançando a autora a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT ou a disposição do art. 243 da Lei n°8.112/90. Precedentes 6. Apelação da União e remessa oficial providas. Recurso adesivo desprovido. 7. Condenação a honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). (AC 0005108-19.1999.4.01.3900 / PA, Rel. JUIZA FEDERAL ADVERCI RATES MENDES DE ABREU, 3' TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.1446 de 21/09(012) 



    Na verdade, o retomo dos anistiados inaugura uma nova relação empregatícia, cujos direitos serão os que se verificarem ao longo de sua duração, desconsiderando o anterior vinculo do anistiado com a Administração Pública. Sendo readmissão, e não reintegração, afasta-se qualquer possibilidade de reflexos ex tunc ao momento da demissão do trabalhador. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ, por exemplo, tem asseverado não serem devidos quaisquer valores quando do retomo dos anistiados da Reforma Administrativa do Governo Collor ao serviço público, mas somente a partir do seu efetivo retorno à atividade (Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp 1443412/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014). 



    Ostentando, portanto, o trabalhador a condição de empregado público por ocasião da sua demissão, não faz jus à admissão no serviço público como estatutário, haja vista não implementar o requisito constitucional de investidura mediante concurso público (art. 37, II, da CF/88). Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. 



    O mesmo se diga quanto à pretensão de reparação econômica, porque a própria Lei 8.878/94 a afasta, ao estabelecer que os efeitos financeiros decorrentes de sua aplicação somente se dariam com o efetivo retomo do anistiado ao serviço. 



    Não há, assim, cuidar de reparação econômica, conforme já reconheceu a jurisprudência desta Corte, mesmo quando reivindicada com base na revogação do ato da anistia e o posterior reconhecimento do direito a ela. Em casos tais, não se poderia mesmo afirmar a vulneração de direitos do administrado, porquanto, em tal momento o que se tinha era a simples cogitação do retorno ao serviço. Ocorre que a análise dessa viabilidade não escapa ao crivo da discricionariedade, de onde ser legítima a revogação de atos por ela editadas nesse sentido, ou a sua restauração, se for o caso, em face da conveniência. Cuida-se de puro exercício da discricionariedade administrativa. Nesse sentido, lembra-se que a própria lei é clara ao preconizar a possibilidade da absorção do demitido pelo serviço público, sem que esse retorno, implique a retomada da relação trabalhista cessada em razão da demissão cujas consequências a Lei 8.878/94 buscou reverter. Nesse sentido, veja-se julgado desta Corte:



    (...)



    Em tal perspectiva, o posterior reconhecimento da Administração Pública do direito à nova admissão ao serviço, de modo algum, implica que tal devesse ocorrer no tempo e na forma pretendidos pelo anistiado. Cuida-se do exercício do direito de revisão dos atos administrativos. Na espécie, esse direito não restou atingido pela prescrição, por não se poder, validamente, afirmar a existência de um direito à imediata admissão no serviço público dos destinatários da norma da Lei 8.878/94, mas simples expectativa. 



    Tais os fundamentos, a sentença recorrida não está a merecer a pretendida reforma. 



    Ante o exposto, nego provimento à apelação.” (e-doc. 15, p. 2-5).



    5. Apesar das alegações dos recorrentes, verifico que os acórdãos ora impugnados estão de acordo com a atual orientação no Supremo Tribunal, no sentido da impossibilidade de alteração de regime celetista para estatuário daqueles anistiados por meio da Lei federal nº 8.878, de 1994. Confiram-se os precedentes abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANISTIA ADMINISTRATIVA. LEI 8.878/1994. READMISSÃO DE SERVIDOR REGIDO PELA CLT. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME PARA O REGIME JURÍDICO ESTABELECIDO PELA LEI 8.112/1990. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. III - Para verificar-se os fundamentos do acórdão recorrido quanto ao regime a ser adotado após o retorno do empregado público, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o que também é inviável em recurso extraordinário. Precedentes. IV - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (ARE nº 1.165.922-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/11/2019, p. 18/11/2019; grifos nossos).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME A ANISTIADOS. LEI 8.878/1994. LEI 9.784/1999. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À SEGURANÇA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. ATO JURÍDICO COMPLEXO. NECESSIDADE DE REGISTRO NO TCU. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. VANTAGEM CONCEDIDA DE FORMA ILEGAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA ENTRE VERSÕES APRESENTADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE MANDAMENTAL. ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS À CORTE DE CONTAS. ART. 71, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. 1. ‘O retorno do servidor à Administração Pública, à prestação de serviços, faz-se observada a situação jurídica originária, descabendo transmudar o regime da Consolidação das Leis do Trabalho em especial – inteligência das Leis nº 8.878/94 e 8.212/90’ (RMS 30548, Rel. Min. Marco Aurélio, PRIMEIRA TURMA, j. 15/9/2015, DJe 28/10/2015). 2. A “existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança. Precedentes.’ MS 32.244, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/12/2013). 5. Ex positis, DENEGO A ORDEM pleiteada neste mandado de segurança. Por consectário lógico, revogo a liminar anteriormente concedida e declaro prejudicado o agravo interno interposto pela União contra o decisum liminar.”



    (MS nº 35.409/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 08/06/2020, p. 23/06/2020; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. LEI 8.878/1994. RETORNO AO SERVIÇO PÚBLICO NO MESMO REGIME EM QUE SE ENCONTRAVA AO TEMPO DO DESLIGAMENTO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O REGIME JURÍDICO ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO. 1. O retorno de empregado submetido ao regime celetista à atividade, em virtude da concessão de anistia prevista na Lei 8.878/1994, só poderia ocorrer no mesmo regime anteriormente ocupado. Precedentes. 2. A pretensão de transposição do regime celetista para o estatutário deduzida pelo impetrante, inicialmente empregado da extinta Fundação de Tecnologia Industrial, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que retornou ao serviço público beneficiado pela anistia da Lei n° 8.878/94, encontra óbice no art. 2° desta Lei, bem como no art. 2°, par. único, do Decreto 6077/2007. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RMS nº 34.520-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/04/2023, p. 03/05/2023;grifos nossos).  



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    7. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator